Tribunal: TJES
Processo: 5000930-64.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000930-64.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DAS DORES DE QUEIROZ

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRI
A
E INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO –
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA EXPRESSAMENTE REQUERIDA – IMPRESCINDIBILIDADE – ASSINATURA DO CONTRATO IMPUGNADA
– SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade: como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entende-se que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, já asseverou o c. STJ que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (AgInt no REsp 1411017/SC. Quarta Turma. Rel.: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 04/02/20. DJe 13/02/20). Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de cerceamento de defesa: não se ignora que o magistrado, entendendo suficientemente instruído o feito, pode indeferir a produção de provas meramente protelatórias e desnecessárias. Ocorre que,
in casu
, o juízo de piso dispensou a realização de uma prova eminentemente técnica, voltada a esclarecer o ponto central da controvérsia dos autos – autenticidade do contrato celebrado – e ainda sem tecer qualquer consideração a respeito dos motivos pelos quais conclui ser falsa a assinatura, limitando-se tão somente a declarar ser possível a comparação entre a firma constante do contrato impugnado e as assinaturas da apelada em outros documentos.

3. Nesse sentido, importa destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº1.846.649, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.061) fixou entendimento de que
“n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

4
.
Diante de tal cenário, tem-se que o meio hábil de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada – salvo hipótese de falsificações grosseiras, o que não ocorre neste caso – é, por óbvio, a realização de perícia grafotécnica, que foi requerida pelo banco apelante no intento de se desincumbir de seu ônus probatório.

5. Destarte, resta evidenciado o cerceamento de defesa do apelante que não teve oportunizada a produção de prova expressamente requerida e imprescindível e, por fim, obteve julgamento desfavorável sem qualquer fundamentação técnica a respeita da autenticidade da assinatura impugnada.

6. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de ausencia de dialeticidade e ACOLHER a preliminar de nulidade de sentenca por cerceamento de defesa suscitada por BANCO BMG S/A, determinando o retorno dos autos a origem.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO CÍVEL
Nº5000930-64.2021.8.08.0044

APELANTE
: BANCO BMG S/A

APELADO
: MARIA DAS DORES DE QUEIROZ

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELA APELADA

Em suas contrarrazões de Id 8753059, a apelada sustenta a existência de irregularidade formal no apelo, na medida em que supostamente carece de fundamentação, não atacando especificamente os argumentos trabalhados na sentença condenatória e apenas repetindo os argumentos já narrados em contestação.

Sem razão, contudo, a apelada, pois as razões recursais (Id 8753056), embora se concentrem em reproduzir argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (AgInt no REsp 1411017/SC. Quarta Turma. Rel.: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 04/02/20. DJe 13/02/20).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELO APELANTE

Em suas razões de Id 8753056,
BANCO BMG S/A
suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de produção de prova pericial grafotécnica.

Relata que embora tenha expressamente requerido a realização da prova pericial (Id 8753037 e Id 8753037), o juízo de piso indeferiu o pedido e julgou antecipadamente a lide sob a simples justificativa de que não se fazia necessária e, em sentença, concluiu unilateralmente pela falsidade da assinatura aposta ao contrato.

Pois bem. O direito à ampla defesa, princípio constitucionalmente previsto no art. 5º, LV, é violado quando uma das partes é privada da produção de provas capazes de influenciar no julgamento da lide.

O referido princípio também está previsto no Código de Processo Civil vigente, especificamente em seu artigo 7º, que assim prevê:

Art. 7
o

É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Acrescente-se, ademais, que o CPC atual também consagrou o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10º), vedando a prolação de decisões pelo julgador sem que a parte tenha conhecimento prévio dos fundamentos que a embasaram.

Isso posto, faz-se imperioso ressaltar que certamente não se olvida que, nos termos do art.370 do CPC, o juiz é o destinatário imediato das provas, e a ele compete apreciar a necessidade de dilação probatória, esclarecendo, contudo, as razões da formação de seu convencimento.

Nada obstante, verifica-se que,
in casu
, em dois momentos distintos (Id 8753037 e Id 8753053) o banco apelante requereu e reiterou expressamente seu desejo de que fosse realizada perícia grafotécnica a fim de demonstrar a autenticidade da assinatura da autora constante do contrato supostamente celebrado.

O juízo a quo, contudo, em sentença de Id 8753054, indeferiu o requerimento de perícia sob a sucinta justificativa de
“que é possível a confrontação de assinaturas entre o contrato e documento de identificação anexo aos autos, não sendo prova de maior complexidade
” e, ao final, sem qualquer maior consideração, concluiu ser falsa a firma impugnada e julgou procedentes os pedidos autorais.

Repita-se que não se ignora que o magistrado, entendendo suficientemente instruído o feito, pode indeferir a produção de provas meramente protelatórias e desnecessárias. Ocorre que,
in casu
, o juízo de piso dispensou a realização de uma prova eminentemente técnica, voltada a esclarecer o ponto central da controvérsia dos autos – autenticidade do contrato celebrado – e ainda sem tecer qualquer consideração a respeito dos motivos pelos quais conclui ser falsa a assinatura, limitando-se tão somente a declarar ser possível a comparação entre a firma constante do contrato impugnado e as assinaturas da apelada em outros documentos.

Nesse sentido, importa destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº1.846.649, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.061) fixou entendimento de que
“
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Diante de tal cenário, tem-se que o meio hábil de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada – salvo hipótese de falsificações grosseiras, o que não ocorre neste caso – é, por óbvio, a realização de perícia grafotécnica, que foi requerida pelo banco apelante no intento de se desincumbir do seu ônus probatório.

Destarte, resta evidenciado o cerceamento de defesa do apelante que não teve oportunizada a produção de prova expressamente requerida e imprescindível e, por fim, obteve julgamento desfavorável sem qualquer fundamentação técnica a respeita da autenticidade da assinatura impugnada.

A título de ilustração do que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgados deste e. TJ/ES em hipóteses semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Mostrando-se imprescindível para o deslinde da controvérsia a realização de perícia grafotécnica, a fim de se analisar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, cuja falsidade foi arguida, a sentença que julgou a lide antecipadamente deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos para que a prova técnica seja realizada.

2. Prejudicada a apelação cível. (TJ/ES. Apelação Cível nº0001108-47.2021.8.08.0061. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Janete Vargas Simões. Data de Publicação: 29/02/24). (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por ELZA RODRIGUES DA SILVA ROSA contra sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO CETELEM S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. A apelante sustenta a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e sem a realização de perícia grafotécnica quanto à autenticidade da assinatura no contrato impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a realização de perícia grafotécnica é imprescindível para a análise da autenticidade da assinatura no contrato bancário impugnado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova requerido pela parte autora, configura cerceamento de defesa, pois impede a adequada instrução probatória necessária para a resolução da controvérsia.

4. A realização de perícia grafotécnica é imprescindível quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, sendo ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão sobre a inversão do ônus da prova deve ocorrer antes da fase instrutória, garantindo à parte afetada o direito de produzir provas, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa.
Quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 368, 429, II; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.928/BA, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.03.2024. (TJ/ES. Apelação Cível nº0020602-82.2020.8.08.0011. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data de Publicação: 05/09/24). (grifo nosso)

Por fim, oportuno registrar a necessidade de retorno dos autos ao juízo de piso, porquanto constatada, precisamente, a necessidade de realização da prova pericial, o que impede a aplicação da Teoria da Causa Madura (art.1.013, §3º, CPC).

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada, para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a perícia grafotécnica requerida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.